Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEI N.o 11.101/2005. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO. FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. SUBSTITUIÇÃO. TAXA SELIC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ART. 523, §1o, DO CPC. MANTIDA. PAGAMENTO. VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não é possível alterar o índice aplicável aos juros moratórios fixado expressamente em sentença transitada em julgado, pois, ainda que a matéria seja de ordem pública, sua discussão está acobertada pela coisa julgada material. Precedentes.

2. A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC decorre, apenas, da inércia da parte executada em realizar o pagamento do débito no prazo legal. A insuficiência de recursos financeiros não serve como óbice para a aplicação da multa, pois isto implicaria em penalizar o credor pela má gestão dos recursos por parte do devedor.

3. Recurso não provido.